Tribunal: TJES
Processo: 5010214-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010214-97.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ LAIBER e outros

AGRAVADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.

1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Além disso, a tutela antecipada não pode ser deferida quando irreversível a pretensão almejada com o provimento jurisdicional provisório. Art. 300, §3º, do CPC. Precedentes do STJ e TJES.

2. A necessidade de ampliação da instrução e, ainda, a irreversibilidade inerente à tutela possessória pretendida autorizam a designação de avaliação de prévia do imóvel expropriado, para a identificação do valor provisório imprescindível à imissão. Precedentes do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010214-97.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ANTONIO LUIZ LAIBER e outra

ADVOGADO : CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - OAB ES12142-A

RECORRIDO : ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

ADVOGADO : MARCELO PACHECO MACHADO - OAB ES13527-A

MAGISTRADO : MARCELO MATTAR COUTINHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO LUIZ LAIBER e MARIA LIDIA TOGNERI LAIBER em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que deferiu o pedido de imissão provisória na posse do bem objeto da Ação de Desapropriação proposta pela concessionária ora Agravada.

Aduziram, em síntese, a discrepância entre o valor da indenização indicada pela expropriante e, com isso, a necessidade de avaliação prévia do imóvel para fins do depósito da quantia expressa na legislação regente.

Pois bem.

A presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

A cognição exauriente somente será prestada no julgamento da ação, após o contraditório pleno sobre as provas produzidas.

Fixada essa admoestação, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, a necessidade de instrução processual mínima e os pressupostos necessários à concessão da tutela possessória, além da discrepância dos valores indicados, penso que análise técnica prévia do imóvel se mostra prudente.

Na análise prefacial do recurso, restou consignado,
verbis:

O art. 15, do Decreto-Lei nº 3.365/41 estabelece,
verbis:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito
:

a) do preço oferecido,
se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo
, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural,
caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior
;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

O art. 5º, XXIV da CF determina que a desapropriação deve ser precedida de justa e prévia indenização.

No caso em julgamento, muito embora não seja possível aferir, nesse momento e com base em cognição sumária da lide, o valor definitivo do que seria justo para a compensação pela desapropriação do imóvel, a evidente divergência entre o montante indicado pelo expropriante e o valor expresso no laudo apresentado pelos proprietários demonstra a necessidade de avaliação prévia provisória do bem.

Nesse sentido, o STJ:
AgInt no AREsp n. 1.671.948/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022; AgRg no REsp n. 1.420.504/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 22/6/2015
.

E, ainda, este e. TJES:
Agravo de Instrumento, 017199000153, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189000764, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019
.

De fato, a concessionária Autora da Ação de Desapropriação indicou como valor da indenização pela expropriação de área equivalente a 2.631,87m2 localizada às margens da Rodovia BR 101, no Município de Anchieta a quantia de aproximadamente
R$ 40.000,00
(quarenta mil reais). Os proprietários, por sua vez, apresentaram laudo com indicação de avaliação de mercado no montante de
R$ 620.000,00
(seiscentos vinte mil reais).

Dessa maneira, considerando a impossibilidade de afastamento da afirmada urgência na medida de desapropriação pretendida pela Autora e, ao mesmo tempo, visando a evitar prejuízo decorrente da aceitação do valor unilateral apresentado pela expropriante, com enorme diferença do preço indicado pelos Demandados, penso que deve ser determinada avaliação prévia provisória para o intuito de imissão na posse do bem.

Assim,
RECEBO
o recurso parcialmente em ambos os efeitos, para determinar a realização de perícia preliminar para avaliação do imóvel objeto do litígio, a ser conduzida pelo juízo de origem.

Permaneço convencido da referida argumentação, notadamente quanto à necessidade de ampliação da instrução, especialmente em relação ao valor do imóvel, inviável em sede de Agravo de Instrumento.

Em reforço, destaco precedentes do c. STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO NA POSSE. VALOR APURADO UNILATERALMENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 15 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTE QUALIFICADO. REsp 1.185.583/SP.

1.
É cabível a avaliação pericial provisória como condição à imissão na posse, nas ações regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941, quando não observados os requisitos previstos no art. 15, § 1.º, do referido diploma.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 1.674.697/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. AVALIAÇÃO PRÉVIA DO IMÓVEL. NOVA PERÍCIA. DEFERIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. AVALIAÇÃO PROVISÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art. 1022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.

2. Ausente o interesse recursal no que concerne à alegada ofensa ao art. 870, parágrafo único, do CPC/2015 e ao art. 14 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, pois
o acórdão recorrido decidiu a controvérsia em conformidade com os referidos dispositivos, determinando a realização de perícia técnica para a apuração do real valor do imóvel objeto da desapropriação, ante a divergência entre o montante apresentado pelo Oficial de Justiça e o apurado pelos expropriados, ora agravantes.

3.
A finalidade do laudo prévio, na ação expropriatória, é amparar o magistrado na fixação de um valor provisório para a imissão na posse, permitindo ao expropriado, uma vez observado o disposto no art. 34 do Decreto-lei n. 3.365/1941, levantar 80% do depósito inicial, a fim de compensar a perda antecipada da propriedade.

4. Hipótese em que o depósito do valor apurado pelo Oficial de Justiça, ainda que inferior ao montante encontrado pelo Engenheiro Agrônomo contratado pelos expropriados, não inviabiliza a imissão provisória na posse, até porque o depósito prévio, conforme previsto na legislação de regência, não tem o objetivo de cobrir, em sua inteireza, o quantum da indenização, que somente será identificado, ao final do processo, por decisão definitiva de mérito.

5. Não obstante a divergência entre o valor apresentado pelo oficial de justiça nomeado e aquele encontrado pelo perito contratado pelos recorrentes, não se vislumbra a alegada afronta aos arts. 15 e 15-A do Decreto-lei n. 3.365/1941, sendo certo, ainda, que a revisão do julgado, a fim de reconhecer que a quantia arbitrada para fins de imissão na posse, com base em laudo judicial provisório, não condiz com o valor real do imóvel, demandaria o revolvimento do acervo probatório, providência inviável em face da Súmula 7 do STJ.

6. Se, após a instrução processual, quando será exercido o contraditório e a ampla defesa, o laudo definitivo apurar valor superior ao da oferta e do laudo prévio, os juros compensatórios incidirão sobre essa diferença, de modo que não se vislumbra o prejuízo alegado pelo recorrentes, conforme registrou o Tribunal de origem, encontrando o julgado em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.671.948/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022.)

Dessa maneira, considerando a enorme divergência entre os valores apresentados pelos interessados, vejo a necessidade de avaliação prévia do imóvel, com a indicação de valor provisório para a posterior imissão na posse.

Por fim, as alegações veiculadas pela concessionária Agravada quanto à ocorrência de fatos supervenientes deverão ser apreciadas pelo juízo de origem, sendo inviável a análise das questões nesse momento, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:
AgRg no AREsp n. 700.340/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 14/12/2015; AgRg no HC n. 710.864/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/5/2022.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
para determinar a realização de perícia preliminar para avaliação provisória do imóvel objeto do litígio, a ser conduzida pelo juízo de origem.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.